Tribunal: TJDFT
Processo: 0703741-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. VERBA SALARIAL. SUBSISTÊNCIA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MÍNIMO EXISTENCIAL. COMPROMETIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA. REQUISITOS DA MITIGAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE NÃO PREENCHIDOS.

1. Não se desconhece que, à luz da mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, possível a penhorabilidade de verba salarial nos casos de dívidas de natureza não alimentar, ainda que o valor do salário seja inferior ao limite legal estabelecido pelo art. 833, § 2o, desde que, no caso concreto, evidencie-se a preservação da subsistência e do mínimo existencial do devedor e de sua família.

2. Na hipótese dos autos, a penhora realizada, caso mantida, poderá comprometer a subsistência digna do devedor e de sua família, de forma a inviabilizar a mitigação da regra da impenhorabilidade, em observância ao entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça.

3. Não há como se acolher o requerimento de que "não sejam mais decretadas novas ordens de penhora on line de valores na referida conta bancária, por se tratar de conta salário”, uma vez que, consoante entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, há a possibilidade de mitigação da regra da impenhorabilidade desde que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família.

4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.